Tribunal: TJMT
Processo: 1025674-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025674-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NULIDADE DA PENHORA ONLINE REALIZADA NAS CONTAS DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA JUDICIAL E ALVARÁ JUDICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INTIMAÇÕES VÁLIDAS - CARTA DE INTIMAÇÃO RECEBIDA PELA EMPRESA JURÍDICA E COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS DA PESSOA FÍSICA – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS SÃO INFIMOS E/OU NECESSÁRIOS PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser considerada válida a carta de intimação enviada para e recebida no endereço do executado, pessoa jurídica, além de válida a intimação da executada, pessoa física, que compareceu espontaneamente nos autos para manifestar sobre a penhora realizada. Não havendo prova de que os valores penhorados são utilizados para pagamento de despesas da empresa, ou despesas pessoais do executado, deve ser considerada válida a constrição dos valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUPERMERCADO PRATA LTDA e WADAS DAVID GOMES DE MORAES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1025674-77.2023.8.11.0000), ajuizada contra os agravantes por BANCO ITAU UNIBANCO S.A., decisão que indeferiu o pedido de nulidade da penhora judicial realizada, por considerar que “como tenho por citado da penhora desde ingresso no processo, entendo que inexiste qualquer irregularidade de levantamento do valor penhorado pelo credor; pelo que não acolho sua pretensão, devendo o credor indicar bens passíveis de penhora no prazo legal, aportando aos autos a planilha com os abatimentos pertinentes” (Id. 188192660 - Pág. 39)

Os agravantes defendem a nulidade da penhora judicial, em razão da ausência de intimação, já que “após a indisponibilidade e antes da penhora judicial, os agravantes deveriam ter sido intimados para ciência e manifestação dos valores tornados indisponíveis”, bem como a nulidade do alvará judicial, pois “os valores respectivos foram liberados por alvará também sem que o agravante Wadas David tivesse oportunidade para se manifestar sobre os atos praticados, ou seja, ele não foi intimado da penhora. Em relação ao agravante Supermercado Prata, a intimação da penhora deu ciência do valor de R$ 152,68 enquanto o valor correto penhorado foi de R$ 7.079,73”.

Sustenta que mesmo o Juízo tendo reconhecido a ausência de intimação válida, considerou que “o comparecimento dos Agravantes após a penhora e liberação do alvará supre a falta de intimação”, contudo “sabe-se que a ausência de intimação inviabiliza a análise pormenorizada dos autos de modo a se manifestar de maneira assertiva e o prazo para manifestação deveria ser após a decisão, amoldando-se, portanto, ao disposto no art. 272, §9º do CPC”

Defende a impenhorabilidade dos valores liberados ao Banco já que o valor de R$ 152,68 bloqueado da conta de Wadas David Gomes de Moraes é ínfimo e destinado para o pagamento das despesas básicas do agravante. Já o valor de R$ 7.079,73 bloqueado da conta do Supermercado Prata é capital de giro da empresa e pagamento de energia elétrica, além de ser inferior a 40 salários mínimos e, conforme jurisprudência do
STJ “qualquer quantia menor que 40 salários-mínimos são impenhoráveis mesmo que depositados na conta corrente (ARESP 2109094)”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, com a liberação dos valores penhorados (Id. 188192659)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 42731490 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 51948999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco ajuizou a execução em razão do inadimplemento do “Contrato de Crédito para Capital de Giro”, contratado em 27/09/2021, no valor de R$ 395.579,00 para pagamento em 36 parcelas mensais no valor de R$ 7.330,13.

Em análise dos autos constata-se que ao receber a inicial, o Juízo determinou a citação dos agravantes para o pagamento da dívida no prazo assinalado e, estes, devidamente citados (Id. 188192659), deixaram transcorrer o prazo sem o pagamento integral da dívida, o que levou o Banco a requerer o bloqueio de valores nas contas correntes dos agravantes (Id. 188192660).

Os agravantes apresentaram embargos à execução que foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Após pesquisa, foram bloqueados 03 veículos em nome dos agravantes (Id. 188192660 - Pág. 290/292) e bloqueados valores nas contas correntes dos agravantes, sendo R$ 152,68, na conta corrente do agravante Wadas David Gomes de Moraes e R$ 7.070,56, nas contas do Supermercado Prata (Id. 88192660 - Pág. 279 e 188192660 - Pág. 280) e, determinado a expedição de “Carta de Intimação” para a intimação dos agravantes sobre os valores penhorados (Id. 188192660 - Pág. 288 e 188192660 - Pág. 289), mas certificado “juntada dos ARs negativos”, referente ao agravante Wadas David Gomes de Moraes (Id. 188192660 - Pág. 304), mas positivo quanto ao agravante Supermercado Prata (Id. 188192660 - Pág. 314), o que levou o Juìzo, em 04/08/2023, considerar válida a intimação “considerando que a carta de intimação foi remetida ao endereço em que foi citada, tenho por intimada. Assim, expeça-se alvará ao credor” (Id. 188192660 - Pág. 311)

Em 10/08/2023 foi certificado o decurso do prazo para que os executados se manifestassem sobre os bloqueios realizados (Id.
188192660 - Pág. 320)

Somente em 25/10/2023, os agravantes vieram aos autos manifestando pela nulidade da penhora judicial e do alvará judicial, alegando ausência de intimação válida (Id.
188192660 - Pág. 328)

Então sobreveio a decisão que foi proferida nos seguintes termos:

Quanto a alegação de nulidade e penhora, trata-se de matéria preclusa, pois não atacada pro recurso próprio contra a decisão que a determinou, restando prejudicada a pretensão.

Na parte de ausência de intimação da penhora do executado pessoa física, tenho que assiste razão a parte executada, pois foi efetivada em endereço diverso daquele qual foi citado conforme id 119932448, entretanto, com o seu comparecimento para questionar a penhora, tenho por intimado, desde seu ingresso na ação e 10.08.2023.

Além de questionar a penhora afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis, não lhe cabe razão, posto que, não há sequer indício de que os referidos estavam destinados as despesas básicas, tanto que afirma ser ínfimo.

Poderia pensar em ser o valor insuficiente em pagar o debito suscetível a liberação, entretanto, até o momento, a parte executada não se dispôs a liquidar sequer parcialmente, a dívida contraída, devendo preponderar tudo e todos os bens que forem encontrados em nome do devedor para salda o débito executado, ainda que parcial.

Em toda a peça do executado, não fez qualquer menção de pagamento ou dar bens para tal finalidade. Como tenho por citado da penhora desde ingresso no processo, entendo que inexiste qualquer irregularidade de levantamento do valor penhorado pelo credor.

Pelo que não acolho sua pretensão, devendo o credor indicar bens passíveis de penhora no prazo legal, aportando aos autos a planilha com os abatimentos pertinentes.

Em análise dos autos, razão não assiste aos agravantes já que válida a citação realizada nos autos sobre a penhora realizada nas contas dos agravantes.

Nota-se que, regularmente citada, as executadas/agravantes permaneceram silente e inerte, nada positivando nos autos, furtando-se de indicar à penhora o “
patrimônio móvel e imóvel suficiente para garantir o juízo de execução
”,
nem demonstrando qualquer outro ato de boa vontade e intenção de satisfazer a obrigação,
o que ocasionou o bloqueio de valores em suas contas correntes e, nem mesmo compareceu para, no mínimo, constituir procurador para representá-las, de modo que, à primeira vista, considerando que a lei processual não prevê a necessidade de intimação pessoal do executado omisso acerca de cada ato praticado, não me parece haver qualquer vício formal na hipótese dos autos.

Além disso, conforme bem analisou o Juízo, embora a intimação do agravante Wadas David Gomes de Moraes, tenha sido
“efetivada em endereço diverso daquele qual foi citado conforme id 119932448, entretanto, com o seu comparecimento para questionar a penhora, tenho por intimado, desde seu ingresso na ação e 10.08.2023”, e mais, o agravante Supermercado Prata foi devidamente intimado acerca da penhora realizada nos autos (Id. 188192660 - Pág. 314).

Portanto, como o Supermercado Prata foi devidamente citado da execução, bem como intimado acerca da realização da penhora nas contas correntes, razão não assiste aos agravantes.

Quanto aos valores penhorados, também nenhuma censura merece a decisão, pois ao defender que os valores penhorados são utilizados para pagamento de pequenas despesas básicas (R$ 152,68), ou ainda para o pagamento de capital de giro do Supermercado e pagamento de energia elétrica (R$ 7.070,56), verdade é que, nenhuma prova foi trazida aos autos para confirmar o alegado.

Também não merece acolhimento a tese de que os valores, por ser inferior a 40 salários mínimos não devem ser penhorados.

O art. 833 do CPC diz que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
” (inciso IV), como também o é “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (inciso X), admitindo a mitigação dessa regra somente quando se tratar de “
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
” (§2º), lembrando, nesse particular, que, segundo definiu o STJ, “
as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Logo, como não há prova de que os valores penhorados se enquadram nas hipótese de impenhorabilidade, deve ser reconhecida a decisão também nesse ponto, ao reconhecer que
“
não há sequer indício de que os referidos estavam destinados as despesas básicas, tanto que afirma ser ínfimo; Poderia pensar em ser o valor insuficiente em pagar o debito suscetível a liberação, entretanto, até o momento, a parte executada não se dispôs a liquidar sequer parcialmente, a dívida contraída, devendo preponderar tudo e todos os bens que forem encontrados em nome do devedor para salda o débito executado, ainda que parcial. Em toda a peça do executado, não fez qualquer menção de pagamento ou dar bens para tal finalidade (...)”

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024